Tribunal: TJDFT
Processo: 0729244-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729244-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELLEN COSTA ALVES PACIENTE: CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Hellen Costa Alves (OAB/DF 65.081), em favor de CLEBERSON LUIS LIMA, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Constata-se, de plano, que a petição inicial apresenta vícios insanáveis que impedem o seu regular processamento. Conforme certificado nos autos (ID 74142744), há divergência entre o nome do paciente indicado na petição (CLEBERSON LUIS LIMA) e aquele efetivamente vinculado ao processo de referência (CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS), o que compromete a identificação correta do paciente e a própria admissibilidade da impetração. Além disso, a inicial foi endereçada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que revela equívoco quanto à competência da autoridade apontada como coatora. Por fim, a impetração não foi instruída com os documentos indispensáveis à análise do pedido, como cópia da sentença condenatória, certidão de antecedentes criminais e demais peças que permitam a adequada compreensão da controvérsia. A impetrante foi devidamente intimada para prestar esclarecimentos quanto ao conteúdo certificado no ID. 74142744, especialmente no que se refere à correção, se necessária, do endereçamento da petição inicial, à adequada identificação do número do processo de referência e à individualização correta do paciente. Além disso, foi instada a juntar aos autos os documentos indispensáveis à compreensão dos fatos controvertidos (ID 74145499). Decorrido o prazo, a impetrante se manteve inerte (ID n. 74466987). Em face do exposto, INDEFIRO a petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator